Tribunal: TJMT
Processo: 1036233-22.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036233-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSIANE PEDZURI O - CPF: 711.726.711-92 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 352991386), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela recorrente contra o município de Campinápolis, alegando ter sido contratada temporariamente como
merendeira
entre
março e dezembro de 2023 e fevereiro e dezembro de 2024
, mediante sucessivas renovações contratuais que desvirtuariam a natureza temporária da contratação.

O Juízo singular reconheceu a validade dos contratos temporários, consignando que cada contratação respeitou o prazo máximo anual, com interrupções entre os vínculos, não se configurando continuidade ininterrupta ou desvirtuamento que justificasse a declaração de nulidade.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações, fazendo jus ao pagamento de FGTS.

Curiosamente, nas razões recursais,
a recorrente passa a alegar ter sido contratada como professora entre os anos de 2020 a 2024
,
informação que diverge frontalmente da petição inicial
, onde consta ter exercido a função de merendeira apenas nos anos de 2023 e 2024.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 352991389), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito propriamente dito,
impõe-se registrar grave inconsistência nas informações prestadas pela recorrente
.

Na petição inicial, a demandante afirma ter sido contratada para o cargo de
merendeira
nos
períodos de março a dezembro de 2023 e fevereiro a dezembro de 2024
, conforme holerites juntados aos autos (IDs 352991364 e 352991365).

Contudo, nas razões recursais,
a recorrente passa a alegar ter sido contratada como professora entre os anos de 2020 a 2024
, ampliando substancialmente o período de contratação e alterando a própria função exercida.

Tal divergência não pode ser ignorada
. Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade,
mas isso não autoriza a alteração de fatos essenciais da causa de pedir entre a inicial e as razões recursais
.

A boa-fé processual exige coerência nas informações prestadas ao Judiciário. A mudança de versão quanto ao cargo exercido e ao período de contratação compromete a credibilidade das alegações e impede a adequada análise do caso concreto, beirando, inclusive, à má-fé.

Quanto ao mérito
, a questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas renovações contratuais.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a recorrente foi contratada temporariamente nos seguintes períodos:

2023: 17/03/2023 a 20/12/2023

2024: 07/02/2024 a 20/12/2024

Os contratos foram precedidos de processos seletivos distintos e respeitaram os prazos estabelecidos na Lei Municipal nº 1.154/2016, que em seu art. 1º, §§ 1º e 3º, estabelece:

"Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público conforme as disposições expressas nesta Lei.

§ 1º.
A vigência
dos contratos junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura
obedecerão ao Calendário Letivo em curso
.

(...)

§ 3º.
Os contratos temporários autorizados por esta Lei poderão ser prorrogados por igual período
, mediante termo aditivo, se assim o interesse público exigir"
(grifei).

No caso em análise, a contratação temporária teve vigência dentro do ano letivo de 2023, com prorrogação no ano letivo de 2024,
cumprindo rigorosamente a regra contida no texto legal
.

Não se verifica, portanto, a alegada renovação sucessiva e ininterrupta. Houve, na verdade, dois contratos distintos, cada um correspondente a um ano letivo, com interrupção entre eles (de 21/12/2023 a 06/02/2024), precedidos de processos seletivos autônomos.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, estabeleceu que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No presente caso,
não se configura o desvirtuamento
. A contratação atendeu aos requisitos legais de temporariedade, excepcionalidade e interesse público, com observância dos prazos estabelecidos na legislação municipal.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, pois não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários
.

4. Os holerites juntados revelam vínculos temporários em períodos determinados (anos de 2023 e 2024), compatíveis com a Lei Municipal nº 1.154/2016, que disciplina as hipóteses de contratação por excepcional interesse público
.

5. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de documentação comprobatória dos contratos temporários e do alegado desvirtuamento impede o reconhecimento da nulidade contratual e das verbas reflexas
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete à parte autora o ônus de comprovar a existência e o desvirtuamento dos contratos temporários para fundamentar pedido de nulidade contratual e verbas reflexas. 2. A ausência de documentos que demonstrem a alegada contratação sucessiva e irregular inviabiliza o reconhecimento da nulidade contratual
. 3. A juntada de ficha financeira que comprova o pagamento das férias impede o deferimento do pedido de diferenças.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55; Lei Municipal nº 1.154/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023.

(N.U 1000252-90.2025.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025) (grifei).

Assim,
não havendo nulidade contratual, não há que se falar em direito ao FGTS
, que pressupõe a declaração de invalidade do vínculo por ausência de concurso público.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

Por fim, advirto o agravante quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de embargos de declaração com intuito protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026